Tribunal: TJES
Processo: 5022641-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022641-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FERNANDA NIED FERREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022641-45.2023.8.08.0048

RE
CORRENTE
:
BANCO BMG SA

REC
ORRID
A
:
FERNANDA NIED FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8739044.

Contrarrazões no Id. 8739050 e Recorrida assistida de advogada desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8739044), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
8739042
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
‘‘Diante do exposto, CONFIRMO a liminar concedida no id.30884541 e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.’’

Trata-se de
ação
de indenização por danos morais

c/c obrigação de fazer
, sob o argumento
de
que

a
autor
a
teve seu nome negativado indevidamente, porquanto já teria realizado o pagamento da parcela cobrada.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu
que
a
Recorrid
a

Fernanda
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por débito que se encontrava adimplido.

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
incompetência dos juizados especiais para o julgamento da causa,

exercício regular do direito e inexistência de danos morais.

Pois bem.

Em relação à preliminar de incompetência
por causa da
complexidade da matéria
, reputo que o pedido do Recorrente deve ser rejeitado. As provas juntadas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, não sendo necessária a realização de qualquer perícia.

Passo à análise do mérito.

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome da Autora foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo Recorrente (Id. 8738652). Logo, a lide se concentra, primordialmente, na comprovação da inadimplência capaz de autorizar as cobranças e a negativação por exercício regular do direito.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Desse modo,
caberia à
R
ecorrente
evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Com efeito, da análise do documento de Id. 8738680, pág. 03 e da declaração da própria Recorrente em Contestação (Id. 8738678, pág. 06), depreende-se que a Recorrida realizou o pagamento integral da fatura em 06/07/2022, 1 (um) dia após o vencimento do débito, sendo a negativação realizada em 09/07/2022. Por esse motivo, resta caracterizada a falha na prestação de serviços da Recorrente.

Ademais, como bem apontado pelo juízo
a quo,
‘‘[...] ainda que a autora buscasse o pagamento do débito por meio extrajudicial, a própria ré informou inexistir débitos em aberto’’.

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito,
comung
o
com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida
, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

o

R
ecorrente
BANCO BMG SA

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)